Tribunal: TJSP
Processo: 1001103-76.2016.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE DPVAT. Sentença de improcedência. Insurgência do autor alegando omissão na r. sentença quanto ao pedido de correção monetária do valor recebido administrativamente. Correção monetária que retrocede à data do evento danoso apenas quando não efetuado o pagamento pela seguradora dentro do prazo de trinta dias. Inteligência da Súmula no 580 do STJ em conjunto com

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE DPVAT. Sentença de improcedência. Insurgência do autor alegando omissão na r. sentença quanto ao pedido de correção monetária do valor recebido administrativamente. Correção monetária que retrocede à data do evento danoso apenas quando não efetuado o pagamento pela seguradora dentro do prazo de trinta dias. Inteligência da Súmula no 580 do STJ em conjunto com o § 7o do art. 5o, da Lei no 6.194/74. Ausência de comprovação de que o pagamento foi intempestivo. Precedente. Sentença mantida.

Recurso desprovido.